Tribunal: STF
Processo: RE 82102
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-07
Data de publicação: 1976-10-07

Ementa:
ICM. MULTA MORATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23, § 8º, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 1/69.
A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69, EM SEU ARTIGO 23, § 8º, VISOU A
ESTABELECER, APENAS, UM SISTEMA DE PARTILHA, CUJO OBJETO ABRANGE NÃO
SÓ O VALOR DO IMPOSTO STRICTO SENSU, MAS TAMBÉM DE TODAS AS PARCELAS
QUE SE LHE AGREGAM COMO ACESSÓRIAS, E A QUE TERIAM DIREITO ESTADOS
OU MUNICÍPIOS SE FIZESSEM ARRECADAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA SI. O
VALOR CONSIDERADO POR ESSE DISPOSITIVO E O VALOR TOTAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (IMPOSTO E ACESSÓRIOS), OU SEJA , TODO O VALOR QUE É
RECEBIDO PELO ESTADO COM O IMPOSTO E EM VIRTUDE DELE. NADA PODE SER
RETIRADO, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A ATIVIDADE
ARRECADADORA, QUE INCLUI EM SUA COMPLEXIDADE, A FISCALIZAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.